Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709631-78.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE APELADO: ELEKTRO REDES S.A. D E C I S Ã O Na origem, cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença ajuizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em desfavor de Elektro Redes S.A, visando obter, pelo procedimento comum, a declaração da liquidação zero, a fim de demonstrar que houve compensação integral do valor da condenação, não havendo mais obrigação quanto aos repasses ao Fundo da CDE à Elektro Redes S.A. Não obstante, o Juízo da da 3a Vara Cível de Brasília julgou a autora carecedora do direito de ação, ao indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC. Inconformada, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE interpôs apelação contra a sentença (id 71885533). Nas contrarrazões da apelada Elektro Redes S/A (id 71885538) e na sua manifestação (id 74713057), há notícia de ocorrência de prevenção (id 74789451), ao afirmar que a distribuição da apelação deveria seguir para a 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, porquanto a sua interposição decorre da Ação Ordinária no 2015.01.1.088704-6 (0026660-37.2015.8.07.0001), cuja Apelação Cível foi julgada pela colenda 1a Turma Cível deste e. Tribunal, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Alfeu Machado. Decido. O título que ampara o pedido de liquidação de sentença tem origem no acórdão 972704, integrado pelo de n. 1041146, autos 2015.01.1.088704-6, sendo o Relator desses acórdãos o Exmo. Desembargador Alfeu Machado. Atente-se para seus dispositivos (ids 71885522, pág. 36 e 71885525, pág.15): “ANTE O EXPOSTO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELA AUTORA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ, REJEITO A PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA ANEEL E DA UNIÃO FEDERAL NO PÓLO PASSIVO e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré ELETROBRÁS e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA ELEKTRO para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez pro cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo segundo, do Novo CPC.” (id 71885522, pág. 36). “Recursos conhecidos. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELA AUTORA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. Rejeita. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA ANEEL E DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. Rejeitada. No mérito, NEGADO PROVIMENTO ao recurso da RÉ ELETROBRÁS e DADO PROVIMENTO ao recurso da autora ELEKTRO para determinar que a ré pague os valores vencidos e não repassados até a data da propositura da ação, assim como aqueles que se vencerem no curso do processo, devidos a título de CDE e homologados pela ANEEL, a partir do mês de dezembro de 2013 (fl.11), abatendo-se os já compensados na forma do provimento liminar, até o efetivo pagamento de todas as quantias devidas pela ré. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo segundo, do CPC). (Id 71885525). Com efeito, em observância aos artigos 81 do Regimento Interno do TJDFT e 930 do CPC, declino da competência e determino a remessa dos autos, mediante redistribuição por prevenção, ao Exmo. Desembargador Alfeu Machado ou ao seu substituto legal. À Secretaria para retirar da sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital